Tribunal: TJMT
Processo: 0034592-34.2018.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0034592-34.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ALEX JUNIOR DA SILVA - CPF: 033.268.121-16 (VÍTIMA), MARIA LUCIA MENDES SALGADO - CPF: 108.555.641-72 (VÍTIMA), VAGNER RAIMUNDO FRANCISCO DOS SANTOS QUEIROZ (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VAGNER RAIMUNDO FRANCISCO DOS SANTOS QUEIROZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, §2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA DOS ANTECEDENTES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NEGATIVADAS COM BASE EM DADOS ÍNSITOS À CONDUTA TÍPICA – PLEITO DE COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU MULTIREINCIDENTE – PRECEDENTE STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Verificada a indevida valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, deve a dosimetria da pena ser refundida, aplicando-se pena proporcional e individualizada ao agente infrator.

“A multireincidência revela maior necessidade de repressão e rigor penal, a prevalecer sobre a atenuante da confissão”
(AgRg no REsp 1796291/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 10/06/2019)

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0034592-34.2018.8.11.0042

APELANTE: VAGNER RAIMUNDO FRANCISCO DOS SANTOS QUEIROZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Trata-se de apelação interposta pela defesa de VAGNER RAIMUNDO FRANCISCO DOS SANTOS QUEIROZ contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal Código 543253 que, julgando procedente a denúncia, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes, previsto no art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal, e à pena de 05 (cinco) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime resistência, previsto no art. 329, do Código Penal (Id. 20491527/20491529).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação almejando em suas razões recursais a readequação das penas-bases para o mínimo legal, ao argumento de que os antecedentes criminais não podem ser utilizados na primeira fase de dosimetria, bem como o decote da valoração das consequências do crime por ser ínsita à conduta ilícita de roubo (Id. 20492960/20492963).

Nas contrarrazões o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença irretocável (Id. 20492965).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 27351486).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VAGNER RAIMUNDO FRANCISCO DOS SANTOS QUEIROZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Conforme já relatado, trata-se de apelação interposta pela defesa de VAGNER RAIMUNDO FRANCISCO DOS SANTOS QUEIROZ contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, julgando procedente a denúncia, condenou o recorrente pela prática dos delitos de roubo majorado pelo concurso de agentes e resistência, previstos, respectivamente, no art. 157, §2o, inciso II, e art. 329, ambos do Código Penal.

A denúncia narra que:

“(...) Consta dos presentes autos que, no dia 19 de setembro de 2018, por volta das 15h:00m, na residência particular situada na Rua Major Benedito Ferreira Filho, n° 02, no Bairro Coophamil, nesta cidade, o denunciado Vagner Raimundo Francisco dos Santos Queiroz, acompanhado de pessoas não identificadas, com evidente consciência da reprovabilidade de sua conduta, após exercer grave ameaça, simulando portar arma de fogo, rendeu a resistência da vítima Maria Lucia Mendes Salgado Arruda e dela subtraiu para proveito de todos, um aparelho de telefone celular, Marca Samsung J5 e a quantia de R$ 170,00 (cento e setenta reais) em espécie.

Ressai dos autos que, no dia e horário dos fatos, a vítima encontrava-se no interior da residência, onde assistia a TV, momento em que foi surpreendida por três indivíduos, entre eles o denunciado, que com os rostos envoltos com um pano, anunciaram o assalto, sendo que para tanto, um deles mantinha a mão por baixo da camisa, simulando estar com uma arma de fogo.

Sem opção e tampouco possibilidade de resistência, a vítima cedeu as ordens do grupo criminoso e efetuou a entrega do seu aparelho de telefone celular, ao passo que ainda vasculharam a casa na procura de objetos para subtraírem, levando consigo ainda a quantia acima estimada.

Após a prática da conduta acima, o denunciado e seus comparsas evadiram-se do local do crime, levando consigo os objetos subtraídos da vítima, oportunidade em que a mesma acionou a polícia, que diante de diligências imediatas, com apoio do Setor de Monitoramento das tornozeleiras eletrônicas constatou que o denunciado teria estado no local e no horário em que o crime se deu, bem como o endereço onde o mesmo se encontrava.

Com as informações os policiais dirigiram-se até o local informado, qual seja, residência na Rua Toledo, n° 194, Bairro Novo Terceiro, sendo que ao se aproximarem do local, perceberam a presença de três indivíduos, sendo que estes ao avistarem a viatura policial se aproximando empreenderam fuga, sendo que apenas o denunciado foi capturado no local, o qual estava na posse de parte dos valores subtraídos, bem como do celular da vítima.

Ocorre que, durante a abordagem, o denunciado ainda reagiu fortemente a ação policial, resistindo assim, a sua prisão, situação que foi necessário o uso de forca por parte dos policiais, inclusive, com a utilização de gás de pimenta para ocasionar a prisão do mesmo.

Sendo assim, o denunciado incorreu na prática do crime descrito no artigo 157, § 2°, II, do Código Penal, qual seja, roubo majorado pelo concurso de pessoas e artigo 329 também do Código Penal, denominado de resistência a prisão (...)”
(Id. 20490483).

De proêmio, a defesa visa a readequação da pena-base para o mínimo legal ao argumento de que os antecedentes criminais não podem ser utilizados na primeira fase de dosimetria, sendo as condenações anteriores com trânsito em julgado somente são aptas a configurar a agravante da reincidência, bem como o decote da valoração das consequências do crime por ser ínsita à conduta ilícita de roubo.

Após detida leitura do édito condenatório, vejo que o magistrado de primeiro grau fundamentou corretamente o porquê da valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes criminais.

Transcrevo parte do
decisum
referente ao processo dosimétrico de pena, vejamos:

“(...) DO CRIME DE ROUBO

A pena fixada para o crime previsto no artigo 157, do Código Penal, é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

1a fase

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade exteriorizada na conduta investigada é própria do crime, estando dentro dos limites da sua descrição, embora reprovável.

O réu possuía várias ações criminais tramitando em seu desfavor, inclusive sentenças condenatórias, conforme se infere da folha de antecedentes criminais (fls. 97/98). Desta forma, utilizo a sentença proferida nos autos código 36503 como circunstância negativa.

Não é possível aferir, a partir do apurado durante a instrução processual a motivação do crime, personalidade e conduta do réu.

As circunstâncias do crime foram normais.

Houve consequência de ordem patrimonial, uma vez que parte da res não foi recuperada.

O comportamento da vítima em nada influenciou a ação criminosa.

Sendo assim, fixo a pena-base em 04 anos e 04 meses de reclusão e em 14 dias-multa.

2a fase

Na segunda fase da dosimetria, reconheço a atenuante de confissão, motivo porque reduzo a pena em 01 mês de reclusão e 01 dia-multa, encontrando-a em 04 anos e 03 meses de reclusão e em 13 dias-multa.

Ainda na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a agravante de reincidência (autos código n. 373751 e n. 418118), motivo porque elevo a pena em 03 meses de reclusão e 03 dias-multa, encontrando-a em 04 anos e 06 meses de reclusão e em 16 dias-multa.

3a fase

Na terceira fase da dosimetria, em decorrência da configuração da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o, inciso II, do CP, elevo a pena em 1/3, razão pela qual, fixo-a em 06 anos de reclusão e 21 dias-multa, como necessária e suficiente para a prevenção e repressão do crime.

Desta forma, fixo a pena em 06 anos de reclusão e 21 dias-multa, estabelecida a unidade em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

O regime inicial para o cumprimento da pena será o FECHADO, por imposição do disposto no art. 33, § 3o, do CP, por tratar-se de reincidente.

Aplicando-se o disposto no artigo 387, do CPP, alterado pela Lei n. 12.736/2012, referido tempo de prisão provisória não satisfaz o requisito temporal para alteração do regime de cumprimento de pena. Em razão disso, o condenado cumprirá a pena restante, depois de efetivada a detração, inicialmente, no FECHADO.

Não há que se falar na viabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, na forma do art. 44 do Código Penal, tendo-se em vista o não preenchimento de seus requisitos.

Da mesma forma, não há que se falar na viabilidade da aplicação do “sursis”, pelo próprio proibitivo legal.

A custódia do réu deve ser mantida neste momento, tendo em vista que os fundamentos pelos quais a sua prisão preventiva foi decretada ainda persistem, considerando tratar-se de réu reincidente.

Ora, se respondeu o processo custodiado, não se justifica agora deixá-lo em liberdade, após prolação da presente sentença condenatória.

DO CRIME DE RESISTÊNCIA

PENA: 02 (dois) meses a 02 (dois) anos de detenção.

1a FASE

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, denota-se que a culpabilidade não extrapolou os limites previstos no tipo.

O réu possuía várias ações criminais tramitando em seu desfavor, inclusive sentenças condenatórias, conforme se infere da folha de antecedentes criminais (fls. 97/98). Desta forma, utilizo a sentença proferida nos autos código 36503 como circunstância negativa.

Não é possível aferir, a partir do apurado durante a instrução processual a conduta social e personalidade do réu, bem como a sua motivação.

As circunstâncias do crime não extrapolaram a normalidade da espécie.

Diante do exposto, fixo a pena-base em 03 meses de detenção.

2a FASE

Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a agravante de reincidência (autos código n. 373751 e n. 418118), motivo porque elevo a pena em 02 meses de detenção, encontrando-a em 05 meses de detenção.

3a FASE

Não há causa de aumento e nem de diminuição a ser considerada.

Portanto, fixo a pena em 05 meses de detenção, fixados em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, como necessária e suficiente para a prevenção e repressão do crime.

A pena de detenção será cumprida no regime ABERTO (...)”
(Id. 20491527/20491529).

Da leitura da folha de antecedentes criminais do recorrente, verifica-se que o mesmo possui 05 (cinco) condenações com trânsito em julgado anteriores ao crime objeto da presente ação penal
(Executivo de Pena Código 449517 – 2a Vara Criminal de Cuiabá/MT – Id. 20492044/20492045).

E, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a utilização de condenações anteriores transitadas em julgado como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos maus antecedentes e, ainda, para exasperar a pena, em razão da agravante da reincidência, não caracteriza
bis in idem
, desde que as utilizadas na primeira fase sejam distintas da valorada na segunda etapa, como no caso em apreço (AgRg no HC 526.085/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 16/12/2019).

De outro lado, vê-se que há de ser afastado o sopesamento das consequências do delito para o crime de roubo, porquanto a não recuperação da
res
afigura-se ínsita ao tipo, já valorada pelo legislador ao fixar o preceito secundário da norma (N.U 0000549-67.2008.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GLENDA MOREIRA BORGES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 05/12/2019).

Por fim, inviável acolher do pedido de compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão, pois, como já exposto em linhas pretéritas, trata-se de réu multireincidente, conforme folha de antecedentes criminais acostada aos autos (Id. 20492044/20492045).

E, seguindo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a multireincidência revela maior necessidade de repressão e rigor penal, a prevalecer sobre a atenuante da confissão (AgRg no REsp 1796291/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 10/06/2019).

Com tais considerações, passo à readequação da pena aplicada ao crime de roubo.

Na
primeira fase
, afasto a valoração negativa das consequências do delito e mantenho o sopesamento dos antecedentes criminais, fixando a pena-base em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na
segunda fase
, ante a incidência da agravante da reincidência, vez que se trata de réu multireincidente, aumento a pena para 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na
terceira fase
, em decorrência da configuração da causa de aumento do concurso de pessoas, elevo a pena em 1/3 (um terço), resultando na pena definitiva de
06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, pois como já exposto, trata-se de réu reincidente.

À vista do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da defesa, para afastar o sopesamento das consequências no processo dosimétrico de pena do crime de roubo, readequando-se a pena para
06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
, mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020